Tribunal: TJDFT
Processo: 0746940-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746940-64.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO DE MOURA LARA RESENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. "LIMPEZA DO LOTE". TIPICIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS OBSERVADOS. VIOLAÇÃO À LEI No 12.651/2012. INEXISTENCIA. AUSÊNCIA DE CORRETO CERCAMENTO. NÃO ADEQUAÇÃO À NORMA URBANÍSTICA. MULTA ADMINISTRATIVA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conceito de “limpo” da expressão trazida “mantê-los limpos”, contida no art. 1o da Lei Distrital no 613/93, se trata de uma norma sancionadora em branco, que no direito administrativo se refere a leis que, por si só, não alcançam a normatividade necessária para serem aplicadas diretamente ao caso concreto, demandando complementação. 2. Se no Direito Penal a norma em branco remete à necessidade de se buscar (via de regra em outros diplomas normativos) conceitos necessários à incidência da norma, no direito administrativo sancionador a questão é a necessidade de conjugação de duas ou mais normas para a construção da norma que descreve a conduta a ser sancionada. 3. A vagueza trazida pela expressão “mantê-los limpos” é complementada pela Norma de Gabarito do Park Way – NGB 119/97, que se apresenta válida para completar a imprecisão da Lei Distrital no 613/93. 4. Para o ato normativo “área verde” a ser mantida quando da limpeza do terreno seria aquela “arborizada ou ajardinada”, pouco importando ser “mata nativa” ou “gramíneas”, bastando para tanto que 40% (quarenta por cento) esteja arborizado ou ajardinado, sendo, pois, a norma objetiva. 5. Não há vedação total à limpeza e higienização do local pela Lei No 12.651/2012, existindo apenas restrições normativas quanto à retirada de parte da área verde do terreno, o que, em si, não impediria sua realização. 6. Legítima a multa aplicada quando demonstrado que o proprietário do imóvel não efetuou qualquer limpeza no terreno, além de proceder ao inadequado cercamento do lote, sem observância do disposto no item 11 da NGB 119/97 e demais normas aplicáveis. 7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o e 7o, ambos da Lei 12.651/2012, sustentando que não é legítima a multa administrativa diante da falta de disposição normativa expressa. Ainda, aponta a impossibilidade de determinação de limpeza de terreno em área de proteção permanente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4o e 7o, ambos da Lei 12.651/2012. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010